Tribunal: TJDFT
Processo: 0735476-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735476-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA AGRAVADO: FRANCISCA CRISTINE DA SILVA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente determinar o arresto ou a penhora no rosto dos autos do processo n. 0011212-60.2018.5.18.0131, que tramita na Vara do Trabalho de Luziânia/GO, no valor de R$ 22.555,24 (vinte e dois mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). O agravante relata ter sido o advogado da agravada na reclamação trabalhista ajuizada contra as empresas Comercial Sadio Alimentos Ltda. – ME 1764 e Planalto Logística Empresarial Ltda. – ME, bem como que as partes teriam acordado que, em caso de êxito, a agravada pagaria ao agravante o valor correspondente a trinta por cento (30%) sobre o valor bruto recebido. Explica que os pedidos foram parcialmente acolhidos e informa que o valor total devido à agravada foi apurado em sede de liquidação da execução e perfaz a quantia de R$ 58.742,35 (cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Afirma ter representado a agravada durante toda a fase de conhecimento e ter sido destituído do encargo na fase de execução, razão pela qual alega ter ajuizado ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o arresto cautelar ou a penhora no rosto dos autos no percentual correspondente a trinta por cento (30%) do valor bruto apurado, acrescido de honorários de sucumbência. Enfatiza ter comprovado que a pretensão deduzida na petição inicial da reclamação trabalhista foi acolhida e que foi o patrono que deu início ao cumprimento de sentença, razão pela qual defende que o crédito perseguido não está condicionado ao eventual acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Defende a necessidade de deferimento do arresto cautelar ou penhora no rosto dos autos do processo que tramita na Vara do Trabalho de Luziânia-GO. Transcreve jurisprudência em mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o arresto cautelar ou a penhora no rosto dos autos no percentual de trinta por cento (30%) do valor apurado na reclamação trabalhista e honorários sucumbenciais. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 40506286 e 40506287). O agravante foi intimado por esta Relatoria para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou a petição para defender o conhecimento do recurso (id 41506362). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: De início, cabe pontuar que não se confundem a penhora, que, como é cediço, consiste em medida constritiva que somente tem lugar em sede executiva (e, portanto, se afigura descabida na etapa cognitiva), e o arresto, constrição patrimonial de natureza cautelar, admitida à luz do disposto no artigo 301 do CPC. Trata-se, contudo, de um processo de conhecimento, havido em instância ainda claramente embrionária, ambiente no qual não encontram espaço de cabimento, via de regra, medidas claramente satisfativas (arresto) e que guardam relação direta - e de reconhecida instrumentalidade - com a etapa de cumprimento coercitivo da sentença, quando já dispõe a parte de um provimento judicial consolidado e albergado pela coisa julgada. No caso, não se divisa situação concreta, indicativa de risco de dano de improvável reparação, a desvelar evidente e indispensável excepcionalidade, capaz de justificar, em fase inicial do conhecimento, medidas interventivas antecipadas e que atinjam, de plano, a esfera patrimonial da contraparte. Cumpre destacar que a simples imputação do intento de descumprir a obrigação, assim como eventual desinteresse em uma solução extrajudicial, são elementos que, embora justifiquem a propositura da ação, não permitem presumir situação de insolvência, tampouco a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar eventual "pagamento", providência esta que somente poderá ser determinada após o advento de uma sentença de mérito, apta a reconhecer a existência do crédito. Noutro vértice, o exame positivo da pretensão (ou de probabilidade do direito) - que, caso venha a ser sufragada, resultará na constituição de uma obrigação de pagar quantia certa - não dispensa o implemento do contraditório, a obstar, nesta instância reservada a um juízo perfunctório, a adoção de medidas tendentes a viabilizar, de plano, os efeitos materiais de um provimento condenatório. Com efeito, ainda que se pudesse acolher como verossímil a afirmação de que teria o requerido rescindido o contrato de serviços advocatícios firmado com o autor, não se pode olvidar que o crédito alegado ainda se qualificaria como meramente hipotético, posto que teria sua constituição condicionada ao eventual acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Por se tratar de responsabilidade de raiz contratual, não se deve prescindir da bilateralidade da audiência, a fim de que se possa aferir, à vista de eventual justificante ou exceção aviada pela contraparte negocial, a existência e a extensão de um alegado dever de adimplemento. Para além, releva gizar que, na esteira do que dispõe a Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), em seu artigo 22, §4o, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, inferindo-se que, ao menos em tese, disporia o postulante de meios próprios e hábeis a salvaguardar, de plano, a eventual satisfação do alegado crédito. Ante o exposto, não se vislumbrando a probabilidade do direito, ou mesmo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão das providências constritivas liminarmente vindicadas, nos termos do artigo 300, caput, do CPC, INDEFIRO a tutela urgência vindicada. A análise do presente recurso revela que o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de que seja deferida a tutela de urgência consistente em determinar o arresto ou a penhora no rosto dos autos do processo n. 0011212-60.2018.5.18.0131. Afirma que a probabilidade do direito decorre do contrato de honorários firmado entre as partes e que o perigo de dano decorre do fato de a verba ter caráter alimentar. Não houve impugnação do fundamento relacionado à necessidade do contraditório e ao disposto no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, o que enseja o não conhecimento do agravado de instrumento, uma vez que a decisão agravada se mantém pelos fundamentos não atacados. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.